Tribunal: TJSP
Processo: 1026242-59.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrição indevida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrição indevida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex persona – Incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do CC – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026242-59.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADRIANA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026242-59.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42383
2
VOTO N: 42383
APEL. No: 1026242-59.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (9a V. Cível)
APTE.: Adriana Maria da Silva (A)
APDO.: Banco Bradesco Cartões S. A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral –
Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrição
indevida – Dano moral configurado - Damnum in re ipsa –
Indenização devida – Necessidade de adequação do quantum
reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do
arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex
persona – Incidência de juros moratórios a partir da citação,
nos termos do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do
CC – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ – Honorários
advocatícios dosados adequadamente – Recurso provido em
parte.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (inscrição em
órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida, fls. 1//10 e
27/30) intentada por Adriana Maria da Silva em face de Banco
Bradesco Cartões S. A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 289/295, declarada a fls. 310/311, de relatório a este integrado,
para declarar inexigível o débito descrito na inicial e condenar o réu ao
pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento
mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Apelou a autora em busca da reforma parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026242-59.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42383
3
sustentando, em resumo, que (1) a indenização comporta majoração, (2)
os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, a teor da
Súmula no 54 do C. STJ e (3) os honorários advocatícios devem ser
fixados em 20% sobre o valor da causa (fls. 313/328).
A insurgência é tempestiva, foi respondida é isenta de
preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. O dano extrapatrimonial restou solarmente
evidenciado uma vez constatada a inscrição desabonadora em nome da
apelante (fls. 27/30), por débito não demonstrado, o que redundou em
vexame, humilhação e constrangimento inaceitáveis.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026242-59.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42383
4
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. São Paulo: Ed. RT, 1998,
p. 358).
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
4. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na sua fixação, por tais motivos, deve-se levar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026242-59.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42383
5
conta o perfil econômico da vítima (desempregada, fls. 1), o poderio
econômico do ofensor (instituição financeira de grande porte), as
circunstâncias do caso concreto, a natureza do bem jurídico lesado, o
valor de desestímulo, etc.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, a indenização
arbitrada na esfera singular comporta majoração para R$10.000,00
corrigida a partir do arbitramento realizado em primeiro grau, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a correção
monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a existência de
dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a contar da
citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex persona, os juros de mora
incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir daí se configura
a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 219 do CPC e 397, par.
único, do Código Civil, anotando-se que, a responsabilidade civil é
contratual, razão pela qual não incide a Súmula n° 54 do C. STJ.
5. A honorária advocatícia deve ser fixada entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art.
85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
Desse modo, sopesados os parâmetros indicados na
norma de regência e levando-se em consideração a majoração da
condenação a título de dano moral decretada nesta instância ad quem
de R$5.000,00 para R$10.000,00, tem-se que a dosagem imposta na r.
sentença combatida (20% da condenação) bem atende aos critérios
supra descritos e remunera condignamente o serviço do causídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026242-59.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 42383
6
representante, já implicando majoração ansiada.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para majorar a indenização por dano moral na forma indicada no item 4
acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica